Tribunal: STF
Processo: HC 184918
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TORTURA. ARTIGO 1°, I, § 4ª, I DA LEI Nº 9.455/97. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2013; HC 103693-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/12/2010; HC 100.279-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 27/11/2009.



    2. In casu, as razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC 182.736, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.827.069. 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.